Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. DECISÃO QUE RECONSIDEROU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Não se opera a preclusão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas pelo juiz a qualquer momento. Preliminar rejeitada.
2. A contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41 exige que o agente exerça irregular e habitualmente atividade profissional especializada e regulamentada.
3. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal.
4. A contumácia na prática da conduta ilícita, após o conhecimento da investigação, compõe novo conjunto de atos suficiente à configuração de delito autônomo.
5. Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Apelação criminal CONHECIDA e PROVIDA para anular a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito.